Tribunal: STF
Processo: ARE 1497599
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis o teor desse julgado:



    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 30-A da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou subsistirem provas suficientes de que a doadora, Maria Alzira Garcia Correa Abrantes, não tinha capacidade econômico-financeira de realizar doações para campanha eleitoral dos beneficiários e que tal fato evidencia que a sua conta bancária foi utilizada apenas para ocultar a origem dos recursos doados. Ato contínuo, registrou que os candidatos não esclareceram a procedência dos valores, o que corrobora com a intenção de burlar a fiscalização eleitoral quanto à origem dos recursos mencionados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (eDOC 6399, fl.1-16 - ID: 36847b70 )



    Em suas razões, o agravante aduz que não é aplicável ao caso em análise a Súmula 279/STF, pois não demanda análise de provas. Ressalta afronta ao disposto nos arts. 1º, caput e parágrafo único, 5º, inciso II, 14, §9º e 93, IX, da CF, por entender pela “reiterada omissão do d. juízo eleitoral acerca da absolvição do Agravante em sede de Ação Penal, no afastamento de sua inelegibilidade pelo próprio TSE em ação autônoma e na atribuição ao Agravante de obrigação não prevista normativamente.”



    Segue aduzindo que “todas as violações acima pormenorizadas demonstram-se diretamente frontais ao texto constitucional, uma vez que se baseiam exclusivamente em fatos comprovados e incontroversos limitados a discussão desta via de Recurso Extraordinário, sendo equivocada a negativa de seguimento exarada na Decisão Monocrática.”



    Por fim, sustenta que visa “sanar as omissões que integral r. Decisão Agravada e, em atenção ao Princípio da Fungibilidade Recursal e ao Princípio da Economia Processual, imperam as discussões atinentes a ausência de fundamentação eficaz do Acórdão ora recorrido que, em atenção ao art. 93, IX da Constituição Federal e a inexistência de óbices processuais, uma vez que o Recurso Especial Eleitoral originário foi admitido pelo TRE/SP”.



    Em 03 de outubro de 2024, por meio da Petição nº 126670/2024 (eDoc 6407), o recorrente alegou a perda de objeto do feito, uma vez que a conduta imputada ao recorrente teria ocorrido nas eleições de 2016, sendo que a pena de cassação perdeu o objeto com o fim do mandato como Prefeito de São Caetano do Sul em 31.12.2020, bem como a aplicação da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea j, da LC 64, não pode superar o prazo de 08 anos, contados do dia da eleição em que ocorreu o suposto “abuso do poder econômico ou político”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão o recorrente.



    Nos termos da Súmula 19 do Tribunal Superior Eleitoral, “o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que este se verificou e finda no dia de igual número no oitavo ano seguinte (art. 22, XIV, da LC nº 64/1990)”.



    No caso em questão, a conduta imputada ao recorrente, que configuraria abuso do poder econômico ou político, teria ocorrido no pleito eleitoral de 2016, conforme documentos dos autos. Dessa forma, o transcurso do prazo de oito anos ocorreu em 02 de outubro de 2024, levando à perda de objeto do feito.



    Nesse sentido, cito a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 948194:



    “(...) Quanto à questão de fundo, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) proposta com fundamento na suposta prática de abuso do poder político e captação ilícita de sufrágio, referente ao pleito de 2012.



    É cediço que não há perda de objeto nas ações de investigação eleitoral por abuso de poder após o término do mandato relativo ao pleito a que se referem, por ser possível declarar-se a inelegibilidade de forma autônoma (TSE: AgR-AgR-RO 5376-10/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 04.02.2020 e REspel nº 385-19/MA, de minha relatoria, j. em 21.10.2021).



    Não obstante, ainda que houvesse o reconhecimento de eventual inelegibilidade no presente caso, já houve o transcurso do prazo de oito anos subsequentes à eleição a que alude o art. 22, XIV, da LC 64/90, razão pela qual o recurso extraordinário perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.” (RE 948194/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 16 de setembro de 2022)



    No mesmo sentido, ainda, foram as decisões no ARE 1136590, de 3 de outubro de 2022, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso; e no ARE 948187, de 12 de março de 2024, de relatoria do Ministro André Mendonça.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de 19 de junho de 2024 (eDoc 6399 - ID: 36847b70), e julgo extinto o feito, por perda superveniente de objeto, com base no art. 21, IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente